Tribunal: TJDFT
Processo: 0707502-94.2025.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO AO ENDEREÇO CONTRATUAL. SUFICIÊNCIA. RECEBIMENTO PESSOAL DISPENSADO. TEMA 1132/STJ. APLICAÇÃO. SENTENÇA EXTINTIVA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta por instituição financeira em face de sentença que, em ação de busca e apreensão, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, por entender ausente a comprovação da constituição em mora do devedor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão central em discussão consiste em determinar se o mero envio de notificação extrajudicial para o endereço indicado no contrato de alienação fiduciária é suficiente para comprovar a mora do devedor fiduciante, ainda que a correspondência seja devolvida por motivo de ausência do destinatário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.951.888/RS, fixou a tese do Tema 1132, segundo a qual "em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros".
4. Consoante a orientação firmada em sede de recurso repetitivo, de aplicação obrigatória pelos juízes e tribunais (art. 927, III, CPC), o envio da notificação ao endereço contratual, mesmo que devolvida com a indicação "ausente", é suficiente para a regular constituição do devedor em mora.
5. Comprovada a expedição da notificação ao endereço constante no contrato, aplica-se, à hipótese, a tese definida pelo STJ no Tema 1132. 5.1. A notificação extrajudicial devolvida pela ausência é capaz de constituir o devedor em mora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.
Tese de julgamento: "1. Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros".
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o. Lei no 13.043/2014. Código de Processo Civil, arts. 321, 330, IV, 485, I, 927, III, 1.012, § 1o e § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 72. STJ, Tema Repetitivo 1132 (REsp 1.951.888/RS).